Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO ENTRE PARTES. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. PRISÃO CIVIL. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, em execução de alimentos, que não homologou o acordo apresentado pelas partes, bem como manteve a prisão civil do executado pelo prazo estipulado em mandado.
2. Decretada a prisão, o executado formulou proposta de acordo, aceita pela parte exequente e com manifestação favorável do Ministério Público, de modo que a composição entre as partes deve ser homologada, posto que não se mostra prejudicial aos interesses da menor e tendo em vista a possibilidade de renovação do decreto de prisão do alimentante, em caso de descumprimento.
3. Ainda que a obrigação não tenha sido quitada na sua totalidade, não mais existe o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar pelo alimentante, razão por que ilegal se mostra a prisão civil do executado, devendo ser revogada.
4. Precedentes: Acórdão 1826697, 07156740520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1763628, 07282260220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.